Tribunal: TJSP
Processo: 1011690-33.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação de RESSARCIMENTO DE DANOS. Incêndio em Shopping Center. Seguro acionado pela loja atingida (RI HAPPY BRINQUEDOS). Sub-rogação. Alegação de que o incêndio se iniciou na loja CENTAURO e não foi contido pela administradora do centro comercial, MAXISHOP. Perícia indireta que apurou a origem do incêndio. Pedido julgado procedente em face da loja CENTAURO e improcedente em face do centro comercial

Ementa:
Ação de RESSARCIMENTO DE DANOS. Incêndio em Shopping Center. Seguro acionado pela loja atingida (RI HAPPY BRINQUEDOS). Sub-rogação. Alegação de que o incêndio se iniciou na loja CENTAURO e não foi contido pela administradora do centro comercial, MAXISHOP. Perícia indireta que apurou a origem do incêndio. Pedido julgado procedente em face da loja CENTAURO e improcedente em face do centro comercial administrado pela MAXISHOP. Insurgência das partes. SBF (CENTAURO) e sua seguradora AIG S/A. Insurgência da administradora MAXISHOP. Insurgência da autora AKAD S/A, anterior ARGO SEGUROS S/A.
MÉRITO. Laudo pericial concluindo que o incêndio teve origem nas dependências da loja SBF (Centauro). Afastada a responsabilidade da administradora do shopping center MAXISHOP, diante da regularidade das inspeções, bem como do sistema de combate ao fogo. Denunciação à lide. Existência de apólice. Honorários. Tema 1076 do C. STJ. Readequação

Recurso da autora provido em parte e recurso da requerida MAXISHOP provido para readequar a disciplina sucumbencial, desprovidos os recursos da requerida SBF e de sua seguradora AIG.